Tribunal: TJES
Processo: 0016313-10.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016313-10.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DENISE DE SOUZA POVOA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016313-10.2016.8.08.0347

APTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

A
P
DO:
DENISE DE SOUZA POVOA

RELATOR:
Des
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. LC 118/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A a prescrição ordinária na execução fiscal ocorre se ultrapassados cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução referente.

2. A jurisprudência pátria, em consonância com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, delimita que as execuções fiscais propostas já sob vigência da Lei Complementar 118/2005, tem como marco inicial da prescrição ordinária o despacho do juízo que ordena a citação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016313-10.2016.8.08.0347

APTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

A
P
DO:
DENISE DE SOUZA POVOA

RELATOR:
Des
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de apelação cível interpost
a
pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
eis que inconformado com a sentença proferida nos autos
dos embargos de terceiro
manejados por
DENISE DE SOUZA POVOA
,
em que houve pronúncia da
prescrição
do crédito fiscal, extinguindo o feito,
na forma do art.487, II, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões (
id.7158329
), em apertada síntese, aduz
o Apelante que não restou consumada a prescrição
e que
conclusão
do juízo
dissona do disposto no §1º do artigo 219 do CPC/
1973
, vigente na época dos
atos iniciais do processo de execução
.

C
ontudo não assiste razão ao apelante.

Isso porque a prescrição ordinária se verifica quando ultrapassados cinco anos
d
a constituição definitiva do crédito tributário
sem que seja
proposta a ação de execução referente.

N
o caso dos autos,
a
execução fiscal ajuizada
em
15/10
/2009
refere-se a
cobrança de
débito constituído em 17/01/2005
,
ressalte-se,
já sob a vigência da alteração dada pela Lei complementar nº 118/2005,
regramento que rege a matéria abordada nos autos e
que disp
õe
ser o
despacho do juiz que ordena a citação
em execução fiscal, o marco interruptivo da prescrição.

A determinação foi exarada
pelo juízo
em 22/02/2010
,
revelando
assim
a extinção
do direito ao crédito descrito na ação.
Destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO FISCO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1.
A prescrição ordinária ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição.
2.
Proposta a execução fiscal, o curso da prescrição geral se interrompe
pela citação pessoal do devedor para as execuções propostas antes da vigência da LC nº 118, de 9/2/2005;
pelo despacho que ordena a citação, para as execuções propostas após 9/6/2005
; ou ainda por uma das demais hipóteses previstas nos incisos II a IVdo parágrafo único do art. 174 do CTN. 3. O Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC nº 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil, atual artigo 240, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia deliberada do Fisco. 4. Constatando-se que a demora do ato citatório, realizado após cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, decorreu de inação do Fisco, a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida não tem o condão de retroagir à data da propositura da ação, operando-se a prescrição. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir total ou parcialmente a execução enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Hipótese em que os honorários devem ser fixados em desfavor da parte Executada, com base no princípio da causalidade. Ao proceder à execução do título, a Fazenda Pública o fez com justa causa e agiu no regular exercício de seu direito de credor. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07253521520218070000 DF 0725352-15.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo
exposto,
despiciendas
maiores
considerações, conheço do
recurso
e
nego-
lhe
provimento
confirmando, assim, a sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.